Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-06.2025.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-06.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEUNICE MONTEIRO SALES - CPF: 890.471.761-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FALHA INFORMACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos, mantendo hígida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora sustenta vício de consentimento, requerendo a conversão do contrato em empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (ii) saber se, reconhecida a validade da contratação, são devidos a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos da inicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A relação jurídica submete-se às normas do CDC, nos termos da Súmula no 297/STJ. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do termo de adesão devidamente assinado, com identificação clara da modalidade contratual e das taxas aplicáveis, afastando vício de consentimento à luz dos arts. 138 e seguintes do CC.

5. Demonstrada a entrega e a utilização efetiva do cartão para saques e compras, não impugnadas especificamente, resta evidenciada a ciência da consumidora quanto à natureza do negócio, sendo incompatível a alegação de erro substancial após uso reiterado do produto.

6. Inexistindo falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III) ou prática abusiva, não há fundamento para conversão contratual, repetição de indébito (CDC, art. 42, p.u.) ou indenização por dano moral. A cobrança decorre do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovadas a assinatura do termo de adesão e a utilização efetiva do cartão pelo consumidor. 2. Ausente vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há direito à conversão contratual, à repetição do indébito ou à indenização por dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 1.010, II e III, 932, III, e 85, § 11; CC, arts. 138 e seguintes; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021; STJ, Tema 1.061; Súmula no 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LEUNICE MONTEIRO SALES,
com o propósito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos, ajuizada em desfavor
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., que julgou improcedentes os pleitos exordiais, mantendo hígida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado.

A sentença proferida (ID 344719858), rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento da força obrigatória dos contratos e da regularidade da manifestação de vontade, consignou que o instrumento contratual, devidamente assinado e denominado "Contrato de Cartão de Crédito Consignado", continha termos suficientemente claros, capazes de elidir qualquer dúvida quanto à natureza da avença, mesmo para uma pessoa de conhecimentos técnicos limitados. Entendeu o Juízo de origem que a autora, pessoa capaz para os atos da vida civil, não logrou êxito em demonstrar o alegado vício de consentimento, validando, por conseguinte, os saques realizados e a sistemática de cobrança, afastando a ocorrência de ato ilícito indenizável.

Em suas razões recursais (ID 344719859), a apelante, articula, em síntese, ter sido induzida a erro substancial quando da celebração do negócio jurídico. Sustenta que sua intenção primária consistia na obtenção de um empréstimo consignado tradicional, atraída pelas taxas de juros sabidamente inferiores praticadas no mercado para esta modalidade. Todavia, alega ter sido surpreendida com a imposição de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), instrumento que afirma jamais ter solicitado ou tencionado contratar.

A recorrente descreve um cenário de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, qualificando a dívida como impagável e perpétua. Para ilustrar a gravidade da situação fática, aponta que, embora tenha obtido um crédito na ordem de R$ 3.851,01 (três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo), já suportou descontos em seus proventos que totalizam a monta de R$ 18.893,07 (dezoito mil, oitocentos e noventa e três reais e sete centavos). Argumenta que a mecânica operacional do produto bancário em questão — onde o desconto mensal em folha cobre apenas os encargos rotativos, sem amortização efetiva do capital principal — configura prática abusiva e violação frontal aos princípios da transparência e da informação, preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu artigo 6o, inciso III.

Aduz, ainda, a nulidade da cláusula de reserva de margem, enfatizando que o numerário foi disponibilizado via Transferência Eletrônica Disponível (TED), sem que houvesse a efetiva utilização do plástico do cartão para compras no comércio, o que, em sua ótica, desnatura a função típica do cartão de crédito e corrobora a tese de empréstimo pessoal travestido. Pugna, ao final, pela reforma integral do decisum para que seja determinada a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com a consequente repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 344719863),
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegou, preliminarmente, que a peça recursal se limita a reproduzir os fundamentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do
decisum
. Argumenta que todas as taxas, tarifas, encargos, juros e seguros cobrados decorreram diretamente do contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso.

Sustenta ainda que a contratação foi lícita, transparente e que a instituição financeira apenas cumpriu o pactuado, não havendo ato ilícito que justifique a revisão contratual ou a condenação em danos morais. Reforça que a pretensão da autora configura mera tentativa de revisão unilateral de cláusulas livremente pactuadas. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Apelação Cível
interposta por
LEUNICE MONTEIRO SALES,
com o propósito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos, ajuizada em desfavor
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., que julgou improcedentes os pleitos exordiais, mantendo hígida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado.

A questão devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a validade de negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e, por consequência, a legalidade dos descontos efetuados nos proventos da apelante, bem como a existência de pressupostos para a reparação civil.

A recorrente busca a reforma da sentença de improcedência, reiterando a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação, sustentando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum, e não aderir a um cartão de crédito.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

A peça recursal, embora repise argumentos da exordial, contrapõe-se diretamente aos fundamentos da sentença, notadamente ao defender a existência de vício de vontade e falha informacional, pontos que o juízo
a quo
considerou inexistentes ao validar o contrato com base na clareza de seus termos. Há, portanto, impugnação específica suficiente para o conhecimento do apelo.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Superada essa questão prévia, avança-se para a análise da controvérsia principal.

MÉRITO

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

O cerne da lide reside na perquirição sobre a higidez da manifestação de vontade da consumidora ao celebrar o contrato em apreço. A apelante alega ter sido ludibriada, mas os elementos probatórios constantes nos autos não autorizam tal conclusão. Pelo contrário, convergem para a confirmação da regularidade da contratação, tal como acertadamente concluiu o juízo sentenciante.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 344719399), devidamente assinado pela recorrente:

O referido instrumento, em sua nomenclatura e em suas cláusulas, identifica de forma inequívoca o produto contratado, contendo informações claras acerca das taxas de juros mensais aplicadas e do custo efetivo total da contratação, não deixando margem para confusão com um contrato de empréstimo consignado tradicional.

A simplicidade ou o grau de instrução da contratante, embora devam ser considerados na análise do dever de informação, não são, por si sós, suficientes para invalidar um negócio jurídico cujos termos se apresentam com clareza mediana. A capacidade civil da apelante não foi questionada, presumindo-se, portanto, sua aptidão para compreender e anuir aos termos de um contrato de adesão padrão.

Ademais, a tese de que a apelante não recebeu ou utilizou o cartão magnético resta fragilizada diante das provas produzidas. O banco apelado juntou aos autos comprovantes de entrega do cartão no endereço fornecido pela própria consumidora, bem como uma planilha detalhada de utilização, que registra não apenas a operação de saque inicial, mas também diversas outras transações de compra efetuadas ao longo do tempo,
não impugnadas pelo consumidor
(ID. 344719394):

Tal documento, é crucial ressaltar, não foi objeto de impugnação específica por parte da apelante, que se limitou a alegações genéricas de desconhecimento. A inércia da recorrente em contestar pontualmente os lançamentos de débito ali descritos atrai a presunção de veracidade sobre o uso efetivo do cartão, tornando inverossímil a narrativa de que o plástico jamais foi utilizado.

Por outro lado, o recebimento dos valores requerentes aos saques efetuados, restaram incontroversos nos autos.

As circunstâncias delineadas nos autos revelam, de forma lídima e insofismável, que o apelante detinha plena ciência acerca da natureza jurídica do pacto firmado, bem como da sistemática operacional atinente ao cartão de crédito consignado, circunstância que, por si só, esvazia a alegação de eventual vício de consentimento. A utilização continuada e reiterada do referido instrumento financeiro — tanto para aquisições quanto para saques —
ao longo de período expressivo, evidencia, com robustez, a perfeita compreensão do alcance e dos efeitos do contrato celebrado, sendo absolutamente inconciliável com qualquer alegação de ignorância quanto à essência da avença.

A realização de saques e compras na função crédito demonstra, de forma inequívoca, que a consumidora não apenas teve ciência da natureza do produto que adquiriu, como também se valeu das funcionalidades a ele inerentes. A conduta da apelante, ao utilizar o cartão de crédito para além do saque inicial, revela um comportamento concludente, incompatível com a alegação de que acreditava ter firmado um simples empréstimo. Este uso reiterado ratifica a manifestação de vontade expressa na assinatura do termo de adesão, afastando a hipótese de erro substancial.

Diante desse quadro fático-probatório, não se vislumbra a falha no dever de informação prevista no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco o vício de consentimento que poderia macular o negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil. A contratação foi formalizada por instrumento claro, o cartão foi entregue e, principalmente, utilizado pela consumidora.

Consequentemente, sendo lícita a contratação e regulares os descontos mensais em folha de pagamento, que correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, não há que se falar em conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. Tal providência representaria uma indevida intervenção do Judiciário na autonomia privada das partes, alterando a natureza de um pacto validamente celebrado.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada – cartão de crédito consignado.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto à natureza do negócio e sua utilização efetiva para compras e saques. 2. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada após longo período de utilização configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium. 3. Inexistente falha na prestação de serviço, não há que se falar em conversão contratual, repetição do indébito ou dano moral.” (N.U 1008685-19.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

Diante desse quadro fático-probatório, não se vislumbra a falha no dever de informação prevista no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco o vício de consentimento que poderia macular o negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil. A contratação foi formalizada por instrumento claro, o cartão foi entregue e, principalmente, utilizado pela consumidora.

Consequentemente, sendo lícita a contratação e regulares os descontos mensais em folha de pagamento, que correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, não há que se falar em conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. Tal providência representaria uma indevida intervenção do Judiciário na autonomia privada das partes, alterando a natureza de um pacto validamente celebrado.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não se aplica a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Da mesma forma, a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira impede o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. A cobrança dos valores é decorrência direta do uso do crédito pela consumidora, e a situação descrita nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor contratual, não havendo demonstração de ofensa a direitos da personalidade que justifique a imposição de um dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026